Tribunal: TJES
Processo: 5000454-10.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000454-10.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

AGRAVADO: RICARDO MATOS DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL OU EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do devedor e declarou a extraconcursalidade do crédito perseguido, tomando o trânsito em julgado da sentença como fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito indenizatório, decorrente de atraso na entrega de imóvel em 2012, possui natureza concursal ou extraconcursal em relação à recuperação judicial, considerando a data de sua constituição; (ii) determinar qual juízo tem competência para decidir sobre a concursalidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ e a jurisprudência consolidada determinam que cabe ao juízo da recuperação judicial a competência para decidir sobre a concursalidade ou extraconcursalidade dos créditos, mesmo em relação a atos de constrição patrimonial, ainda que o crédito seja constituído após o deferimento da recuperação.

4. Diante da controvérsia sobre a natureza do crédito, a deliberação deve ser submetida ao juízo competente da recuperação judicial, conforme o entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre a concursalidade ou extraconcursalidade de créditos e deliberar sobre atos de constrição patrimonial, em observância ao princípio da preservação da empresa e ao controle dos atos que envolvam seu patrimônio.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 49; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no CC nº 178.571/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 18/02/2022; STJ, AgInt no CC 186497/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000454-10.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOLDFARB 8 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A
AGRAVADO: RICARDO MATOS DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: GABRIELLI MARTINELLI DE OLIVEIRA SILVA - ES12147-A

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão do MM. Juízo da 5ª Vara
Cível de Vitória
que,
nos autos de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e declarou a extraconcursalidade do crédito perseguido, ao considerar a data de trânsito em julgado como fato gerador.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que
(i)
o crédito tem natureza concursal porque seu fato gerador é anterior à distribuição da ação de recuperação judicial em 2017, eis que decorre do atraso na entrega do imóvel, ou seja, em maio de 2012;
(ii)
por consequência, o cumprimento de sentença não pode prosseguir pela integralidade do valor pago, sem considerar o Plano de Recuperação Judicial aprovado.

Decisão no ID 9923830,
deferindo
o

efeito suspensivo
para
sobrestar
o processamento do feito
executivo
originário, até o julgamento definitivo do presente recurso.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar
em parte,
a decisão recorrida
.
Explico.

Na origem, Goldfarb 8 Empreendimento Imobiliário LTDA. apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, buscando reconhecer a concursalidade dos créditos perseguidos na presente ação indenizatória, a fim de sujeitar sua execução aos efeitos decorrentes da homologação do Plano de Recuperação Judicial da empresa.

De outro giro, o magistrado a quo entendeu que o trânsito em julgado da sentença exequenda deveria ser tomado como fato gerador para fins de definição da natureza extraconcursal do crédito, pelo que restou indeferido o pedido de extinção e habilitação administrativa, determinado o prosseguimento do feito executivo e intimado o exequente para requerer as medidas pertinentes.

Pois bem.

Antes mesmo de adentrar à discussão quanto à (extra)concursalidade do débito, consigno que, em havendo discussão acerca da natureza do crédito perseguido na fase de Cumprimento de Sentença, a questão deve ser objeto de deliberação pelo Juízo com competência falimentar.

Com efeito,
“cabe ao juízo recuperacional avaliar: (I) se o crédito perseguido deve ser objeto de habilitação, ainda que de forma retardatária, para fins de inserção no Plano de Recuperação Judicial homologado e aprovado; ou (II) se o valor não se submete ao processo de soerguimento da empresa em Recuperação Judicial; destacando-se que, mesmo na hipótese de se tratar de crédito extraconcursal, os atos de constrição patrimonial também devem se submetem à análise do Juízo universal”. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005593-91.2021.8.08.0000, Órgão Julgador: Namyr Carlos de Souza Filho, Data: 28/06/2022)

No mesmo sentido, a jurisprudência firme do Col. Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.
3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal,
cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.
4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no CC nº 178.571/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, j. 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

“
[...] O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que
o juízo onde se processa a recuperação judicial detém competência exclusiva para decidir acerca da concursalidade ou não de determinado crédito detido em face da devedora
, bem como para verificar a essencialidade ou não dos bens de sua titularidade para manutenção das atividades da sociedade empresária. Nesse sentido: AgInt no CC 178.571/MG, Segunda Seção, DJe 18/2/2022)” (STJ - CC: 186497 PA 2022/0062664-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 14/03/2022)

Diante de tais razões, reconheço que compete ao juízo recuperacional da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo, onde tramita a ação de recuperação judicial nº 1016422-34.2017.8.26.0100
,
para decidir acerca da concursalidade ou extraconcursalidade do crédito exequendo.

Sendo assim
,

CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para
reformar a
decisão
recorrida, na parte em que
entendeu pela natureza extraconcursal do crédito,
devendo a questão ser submetida à apreciação d
o juízo competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.